Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725468-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: DIELE PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.L.M. representado por sua genitora D.P.M., em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à manutenção do tratamento médico/psicológico do agravante, que está no transtorno do espectro autista – TEA e que as agravadas negaram. Em suas razões recursais, o agravante instrui a inicial com os laudos que atestam o transtorno do neurodesenvolvimento, o encaminhamento médico para a realização de terapias que foram interrompidas de forma unilateral e sem comunicação prévia. Explica que o agravante se submete às terapias desde 2021 e ao tratamento médico/psicológico proposto. Após a rescisão do contrato de trabalho de sua genitora em 2023 ficou sem plano de saúde e sem tratamento médico. Argumenta que em razão da piora escolar e do comportamento do agravante, a genitora contratou o plano de saúde mantido pelas agravadas, e o prazo de carência para consultas e afins concluiu em dezembro de 2024. Informa que em 10 de fevereiro de 2025 o agravante teve contato com a clínica Renova Mente Saúde Integrada, devidamente credenciada pelo plano contratado, em 24 de fevereiro iniciou a terapia comportamental, após a conclusão das 10 primeiras sessões houve o pedido para mais 10(dez) sessões, o que foi negado pelo plano de saúde. Sustenta que não houve comunicação prévia de tal negativa, não foram informados os motivos e nem a indicação de outra clínica que pudesse dar continuidade ao tratamento. Ressalta que o agravante necessita da terapia para alcançar pleno desenvolvimento mental e cognitivo, conforme consta do relatório de acompanhamento psicológico. Adverte sobre a recomendação de continuidade de tratamento psicológico semanal, pois sua interrupção pode acarretar regressão nos avanços conquistados e agravamento do quadro emocional e comportamental do paciente. Esclarece que a Resolução Normativa n° 539 de 23 de junho de 2022, da ANS, alterou a Resolução Normativa n° 465/2021, determinando a cobertura solicitada pelo médico, sem qualquer restrição. Salienta que a probabilidade do direito está respaldada nas disposições normativas que preveem o direito do agravante em receber tratamento médico, e no dever das agravadas em garantir a continuidade do tratamento. O perigo da demora é patente ante a pausa no tratamento. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que as agravadas procedam às autorizações para manter o tratamento médico/psicológico do agravante perante a clínica Renova Mente Saúde Integrada. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo col. STJ que, em 2010, editou a Súmula n. 469, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observo que o entendimento foi mantido com a edição da Súmula n. 608 do col. STJ, a qual cancelou a anterior, tendo a última apenas criado exceção para os casos dos planos de autogestão. Dessa forma, tornou-se clara a identificação das seguradoras ou operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o, “caput”, e 3o, §2, da legislação consumerista. Com efeito, os contratos de seguro e planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo. No caso em análise não consta qual o motivo da recusa em autorizar a terapia necessária ao agravante, o que não exime o advogado de produzir a prova do direito da parte. Entretanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa n° 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, incluso o Transtorno do Espectro Autista. A referida Resolução Normativa determina que a partir de 01/07/2022 será obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID:F84, na qual se inclui o transtorno do espectro autista. Uma justificativa plausível para a negativa de terapias seria a inadimplência, mas consta nos autos o pagamento referente aos meses de abril, maio e junho de 2025. Além disso é notório que crianças inseridas no Transtorno do Espectro Autista necessitam de terapias multidisciplinares contínuas para seu desenvolvimento, e sua interrupção pode acarretar regressão nas habilidades conquistadas, bem como agravamento no quadro emocional e comportamental do menor. A excepcionalidade do caso indica a obrigatoriedade da cobertura, mas cabe ao autor produzir a prova de seu direito em 1o grau, bem como as especificidades do caso do agravante. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida, notadamente a urgência da continuidade do tratamento no caso concreto Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital